Tribunal: TJMT
Processo: 1003729-30.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003729-30.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ BULAMAH - CPF: 052.392.258-26 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

JORGE LUIZ BULAMAH

APELADO
(S)
:
SANEAR
–
SERVIÇO

DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DE COBRANÇA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

–
REJEI
ÇÃO

–
CITAÇÃO POR EDITAL
–
ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–

INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO –
FRAUDE EM HIDRÔMETRO
–
RELIGAÇÃO CLANDESTINA
–

LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – PREQUESTIONAMENTO – REJEI
ÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Embora retrate medida excepcional, a citação via editalícia é admissível diante do esgotamento das diligências na tentativa de localização do devedor e que, acaso resultem infrutíferas, permitem considerá-lo em local ignorado ou incerto.

2. É devida a cobrança de valores pelo serviço de água e esgoto se comprovado nos autos que, após efetuado o corte do fornecimento, a parte volta a usufruir dos serviços de forma clandestina.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CHARLES DE FREITAS LIMA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança movida por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL daquele Município,
em virtude do inadimplemento de faturas de água e esgoto,
pela qual foi julgado procedente o pedido inicial e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, sendo a ora Recorrente condenada ao pagamento de
R$ 5.868,26 (cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos)
, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada parcela
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar
.

1.1. Da
configuração da nulidade de sentença em v
irtude de citação editalícia
.

2.

Mérito.

2.1.

Sustenta
pelo reconhecimento
da
irregularidade
d
a

cobrança de tarifas após o corte
no fornecimento dos serviços aquáticos
, e, consequente inexigibilidade dos débitos discut
id
os nos autos
.

2.2. Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Manifestou-se o Ministério Público acerca da inexistência de circunstância justificadora da intervenção no feito, nos termos do art. 178 do CPC, ante a ausência de interesse público ou social

(
ID.
no
189087153
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
JORGE LUIZ BULAMAH

APELADO: SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Prelimina
r
.

1.1. Da configuração da nulidade de sentença em virtude de citação editalícia.

A apelante pugnou
pela nulidade da citação efetivada via editalícia, ao argumento de que não houve respeito às normas que a autorizam, uma vez que não se esgotaram os meios necessários à localização do endereço da Apelante.

Entretanto,
entendo que,
razão não lhe assiste.

As informações trazidas aos autos confirmam a realização de diligências na tentativa de localização da Apelante, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, uma vez que ignorado e incerto o lugar em que se encontrava a citanda.

Inicialmente, consta a tentativa de citação pessoal, cuja certidão do Oficial de Justiça constou:

“
Certifico que não foi possível citar Jorge Luiz
Bulamah
, já que no número 793, Frei Henrique de Coimbra, Jardim Liberdade, em
frente ao Mercado Vieira, encontrei imóvel com características de abandonado, não há calçamento na frente, mas sim terra com muito mato, muro sem pintura, portão fechado. Não houve quem me recebesse nas diligências que fiz
.
”

A concessionária de serviço público informou nos autos a realização de consultas

em busca determinada via INFOSEG, o endereço apontado foi o mesmo que resultou na diligência inexitosa (id. 16
143
1462 e seguintes
).

Assim é que, diante das tentativas infrutíferas e do paradeiro ignorado da
Apelante
, postulou-se pela citação via editalícia.

Não há dúvida que esta modalidade de citação é medida excepcional, somente admissível diante do esgotamento de diligências para a localização da parte Executada, que será considerada em local ignorado ou incerto acaso resultem infrutíferas as tentativas nesse sentido.

No caso em pauta, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto ignorado e incerto o lugar em que se encontrava a ora Apelante, já que infrutíferas todas as tentativas realizadas para a sua localização.

Nesse passo, insta consignar que houve, inclusive, busca pelo sistema conveniado INFOSEG, na tentativa de localizar a parte demandada, pelo que não há que se falar em nulidade de sua citação, nos moldes em que realizada nos presentes autos.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CITAÇÃO POR EDITAL

REALIZADA EM
EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADA A TENTATIVA DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL - VALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Com base nos precedentes do STJ, frustrada a citação por oficial de justiça (mais eficiente), a citação pelo correio revela-se desnecessária, posto que
inócua
. 2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após frustrado o ato por oficial de justiça, não há que se falar, na hipótese, em nulidade daquela citação editalícia
.”

(N.U 1000456-27.2021.8.11.0094, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, publicado no DJE 29/04/2023)
(g
rifo nosso
)

Posto isso, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto
.

2.
Mérito
Recursal
.

2.
1.
Sustenta pelo reconhecimento da irregularidade da cobrança de tarifas após o corte no fornecimento dos serviços aquáticos, e, consequente inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos.

Rememorando os autos, a
celeuma
do presente caso
, diz respeito à cobrança dos valores, ressai dos autos que a SANEAR moveu Ação de Cobrança contra
JORGE LUIZ BULAMAH
, visando receber débito das faturas
referentes ao fornecimento de água no importe de
R$ 5.868,26 (cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos)
, em relação ao período de
07/2017 a 12/2017, 01/2018 a 12/2018, 01/2019 a 07/2019
.

Percebe-se
que a Apelante, em suas razões recursais, alega que não há razão para cobrança de tarifas mínimas geradas após a interrupção do
fornecimento do serviço, em
24/06/201
7
, requerendo que tais valores sejam extirpados do cálculo da dívida.

Ocorre que, da apresentação das leituras de consumo da Unidade Consumidora n.o
163772-0
, percebe-se que, realmente, os valores cobrados não se referem à tarifa mínima de manutenção, mas ao seu efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada, notadamente quando comprovado que houve por religado o fornecimento de água de forma direta (id. 160180182).

Nesse sentido, bem fundamentou o d. magistrado sentenciante.

“(...)
Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas após o corte no fornecimento a partir do corte no cavalete em 02/10/2017, restou demonstrado nos autos pela parte autora que houve a confissão da dívida pelo réu e o parcelamento das faturas, e que os valores cobrados atinentes ao período de7/2017 a 12/2017, 01/2018 a 12/2018, 01/2019 a 07/2019, refere-se ao pagamento parcial das parcelas do Termo de Confissão de Dívida de Tarifa de Água e Esgoto – instrumento no 23925, conforme faz prova em Id. 133248141
.
”

Vejamos a jurisprudência
hodierna acerca do tema
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA DE ESGOTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TARIFA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. A tarifa de esgoto contestada é devida, tendo em vista que o serviço é prestado na região onde reside a reclamante. A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral ou dano material. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(TJ/MT – N.U 1015381-16.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022,
Publicado
no DJE 27/09/2022).

A propósito, este Tribunal

assim já se posicionou em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
-
LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS

-
SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte. De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária.”

(N.U 1009296- 76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relator: Des.

Mario
Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado Em 10/08/2021, Publicado No
Dje
19/08/2021)
.

Portanto, comprovado nos autos que durante todo o período foram usufruídos os serviços de fornecimento de água, ainda que em decorrência da ligação clandestina, revelam-se corretos os valores cobrados pela Recorrida, de modo que, tendo a sentença sido proferida em consonância com a legislação pátria e a jurisprudência pertinente, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

2.2
.

Do prequestionamento de dispositivos constitucionais
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da Apelante pelo Juízo de 1o Grau para 12% (doze por cento)

sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024